Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705325-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEILA ROSA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Neila Rosa da Silva, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, objetivando que seja concedido, em grau de recurso, o benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência (ID no 26325431 – pág. 1), contudo esta se manteve inerte (ID no 26713046 – pág. 1). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora tenha sido devidamente intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da mencionada assistência, a apelante se manteve inerte. Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, fixo o prazo de cinco (5) dias para que a recorrente promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de julho de 2021 15:25:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator